Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700067-15.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MARQUES VOLPONI AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que negou a concessão de tutela e urgência. Compulsando os autos, verifica-se que, após a prolação da decisão recorrida, a parte agravante interpôs um primeiro agravo de instrumento, o qual não foi conhecido em razão da deserção. O agravante então recorre novamente da mesma decisão, desta vez recolhendo tempestivamente o preparo recursal. Não obstante, o recurso não pode ser conhecido. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora